Tribunal: STF
Processo: AI 102222
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-29
Data de publicação: 1985-10-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA DE PROVA: IMPOSSIBILIDADE DE SEU REEXAME NA VIA EXTREMA. SÚMULA 279. EMBORA NÃO HAJA ÓBICE REGIMENTAL QUANTO AO VALOR DA CAUSA, MAS PROCURANDO O AGRAVANTE A SUBIDA DO EXTRAORDINÁRIO A  CONSIDERAÇÃO DE QUE HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA POR TER O JUIZ  RECUSADO O ROL DE TESTEMUNHAS, MAS TENDO-SE, DE OUTRA PARTE, QUE A RECUSA SE DEU POR TER SIDO CONSIDERADO HAVER INJUSTIFICAVEL DEMORA NA SUA APRESENTAÇÃO ANTE O EXAME DE PROVAS A RESPEITO CARREADOS PARA OS AUTOS, INCABÍVEL REAPRECIAÇÃO DE TAIS PROVAS, NA VIA DO EXCEPCIONAL.